Tribunal: TJDFT
Processo: 0711686-68.2026.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÕES CÍVEIS. CONEXÃO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. PREVENÇÃO. REGISTRO OU DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. CONFLITO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência instaurado para apurar o juízo competente para processar e julgar, de forma conjunta, ações conexas com risco de decisões conflitantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir qual é o juízo prevento para o julgamento conjunto de ações conexas, à luz da regra da anterioridade da distribuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil admite a reunião de processos quando houver conexão, caracterizada pela identidade do pedido ou da causa de pedir, bem como nos casos em que, ainda que ausente conexão formal, exista risco de decisões conflitantes ou contraditórias, conforme disposto no art. 55, § 3o.
4. A reunião dos processos deve ocorrer no juízo prevento, considerado aquele onde houve o primeiro registro ou a primeira distribuição da petição inicial, nos termos dos arts. 58 e 59 do Código de Processo Civil,.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o juízo suscitado.
Tese de julgamento: ­­“1) A reunião de processos é cabível quando houver conexão ou risco de decisões conflitantes ou contraditórias, ainda que ausente identidade formal entre pedido ou causa de pedir; 2) O juízo prevento é aquele em que ocorreu a primeira distribuição da petição inicial, nos termos dos arts. 58 e 59 do Código de Processo Civil.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, caput e § 3o, 57, 58 e 59.
Jurisprudência relevante citada: n/a.